Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso em sentido estrito interposto após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 586, caput, do Código de Processo Penal, contados a partir da intimação pessoal da parte, é manifestamente intempestivo. Acertada a decisão que negou seguimento ao recurso intempestivo.
2. A ausência de prova documental que justifique o não cumprimento do prazo por questão de saúde impede a devolução do prazo recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.